Tribunal: TJDFT
Processo: 0744087-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSÓRCIO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.. VIOLAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DESPESAS DE COBRANÇA. DANOS MATERIAIS. MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL.
1. O Princípio da Dialeticidade, previsto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de refutar especificamente os argumentos lançados na decisão recorrida, demonstrando as razões de seu inconformismo, com a exposição dos motivos para reforma ou cassação do ato processual atacado.
2. À luz do Princípio Restitutio in Integrum, consagrado no art. 395 do Código Civil/2002, imputa-se ao devedor a responsabilidade por todas as despesas a que ele der causa em razão da sua mora ou inadimplemento, estando o consumidor, por conseguinte, obrigado a ressarcir os custos decorrentes da cobrança de obrigação inadimplida. (REsp n. 1.361.699/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 21/9/2017.)
3. Outrossim, para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da má-fé de quem realiza a cobrança, pois a boa-fé, enquanto Princípio Geral do Direito, é sempre presumida. A má fé, por outro lado, deve ser comprovada.
4. Não restou demonstrado maiores repercussões no mercado, de modo a comprometer a atividade empresarial da ofendida, com abalo de sua imagem a ponto de atrapalhar o seu regular funcionamento, inexistindo, portanto, qualquer violação à honra objetiva da pessoa jurídica.
5. Em relação ao valor atinente ao fundo de reserva este deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do desembolso de cada parcela, apenas compensar a desvalorização inflacionária da moeda. Já os juros de mora devem ser contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
6. Recurso de BB Consórcios não conhecido. Recurso de Apelação de Lindomar Peixoto. parcialmente provido.